Tribunal: TJMT
Processo: 0006860-74.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006860-74.2015.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA, PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos PLÍNIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA e por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que julgou procedentes os pedidos da exordial da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais n. 0006860-74.2015.8.11.0045, para condenar a segunda apelante à repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 461,40 (quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), com, incidência de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, desde a citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
O primeiro apelante, PLÍNIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA, pugna, em síntese, pela majoração do valor dos danos morais.
Por sua vez, a segunda apelante, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., argumenta que não houve a inscrição do nome do apelado em cadastros de proteção ao crédito, de maneira que não está configurado o ato ilícito passível de indenização.
Sustenta que o apelado suportou meros dissabores, que não caracterizam os danos morais.
Alega que inexistiu má-fé na cobrança da assinatura, por isso a restituição deve ser realizada de forma simples.
Subsidiariamente, busca a redução do valor arbitrado a título de indenização, bem como a diminuição dos honorários advocatícios.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou acolhidos os pedidos subsidiários.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso, ora em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade da insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos PLÍNIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA e por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que julgou procedentes os pedidos da exordial da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais n. 0006860-74.2015.8.11.0045, para condenar a segunda apelante à repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 461,40 (quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), com, incidência de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, desde a citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Pois bem. Ressai dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de TV por assinatura, e que no mês de janeiro de 2015, a segunda apelante teria suspendido o sinal, ocasionando o cancelamento da assinatura naquele mês. Ocorre que em julho de 2015 o apelado recebeu a cobrança da mensalidade referente aos meses de janeiro a março de 2015, ensejando a propositura da presente ação.
Após a angularização processual, a telefônica apresentou contestação na qual rebateu as alegações da exordial, momento em que colacionou print screen das telas sistêmicas em que consta o contrato celebrado. Em impugnação, consumidor reiterou os argumentos lançados na peça vestibular, pugnando pela reparação dos danos suportados.
Por conseguinte, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos retromencionados, motivo pelo qual ambas as partes interpuseram recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do apelo.
Com efeito, infere-se da situação fática que se trata de relação consumerista em que incide a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, portanto, tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.
Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a empresa possui dever precípuo de realizar suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de equívocos decorrentes dos atos praticados por seus prepostos, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração da culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, o qual atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio. Contudo, a dispensabilidade da demonstração de culpa, não exime a parte de comprovar a prática do ato ilícito.
Assim, em que pese o Magistrado a quo ter reconhecido a ocorrência dos danos morais, percebe-se que os atos praticados pela empresa de telefonia se restringiram à cobrança de mensalidades, a qual não resultou em nenhuma restrição de crédito em desfavor do consumido, portanto não se evidencia por conseguinte a ocorrência de ato ilícito passível de reparação pecuniária.
Diante disso, o autor/consumidor, deveria ter comprovado a ocorrência de atos que suplantassem os dissabores ocorridos, a propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS NARRADOS – RECEBIMENTO DE COMUNICADO DA SERASA – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Tanto a inscrição como a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito gera lesão de ordem moral, eis que restringe direitos, impossibilita e/ou dificulta negócios e transações.
2- Ao ajuizar a Ação Reparatória o autor deve fazer prova da conduta ilícita do agente (...), consistente na inscrição e/ou manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente.
3- No caso concreto, o Apelante, autor da ação, não comprovou fato constitutivo do direito alegado, posto que o simples envio de comunicado de débito para regularização (fl. 50), sem a anotação do nome, indevidamente, nos órgãos de proteção ao crédito, não caracteriza a prática de ato ilícito e muito menos dá ensejo à condenação em danos morais, constituindo apenas mero desconforto que, como se sabe, não é indenizável.” (TJMT, Ap 86838/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015)
APELAÇÃO CÍVEL. CONEXO 70058258690. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASA). NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. Encontramo-nos diante da perene discussão, quanto aos danos de natureza extrapatrimonial; assim, hodiernamente, há de se ressaltar que não necessita a vítima provar do seu padecimento, para fins de obtenção dos devidos danos morais, haja vista que resta por suficiente a demonstração da existência de fatos capazes de gerar tal sofrimento; ou seja, compreende-se que não há uma subordinação psicológica (dor, vergonha, sofrimento, vexame et coetera), a fim de configuração do dano moral. Desse entender, há de se deparar com a atual circunstância crítica em nosso direito, quanto ao estabelecimento de critérios para a caracterização dos danos extrapatrimoniais; pois, não devem as picuinhas ser tratadas em tal nível de escala no direito, tendo em vista a possibilidade de meros dissabores (incômodos, aborrecimento et coetera) virem a configurar um dano ao ser humano, situação da qual vivenciamos perenemente em nosso cotidiano; em outras palavras, ao direito devem ser reservados os fatos graves - capazes de atingir os relevantes bens jurídicos. No caso concreto, compreende-se que, com a ausência de prova constitutiva do fato gerador de direito da parte apelante, não há que se considerar a procedência da presente ação, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível No 70065120834, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 08/07/2015).
Sobre o ônus probatório durante o processo Cássio Scarpinella elucida que:
"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.
De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. [...]
O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).
Desse modo, o primeiro apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar seu direito nos moldes do art. 373, I, do CPC, de modo que, não sendo comprovada a ocorrência de prática ilegal, não há que se falar em dano moral.
Já quanto ao dever de restituir os valores pagos pelo consumidor após a finalização do contrato, razão não assiste à telefônica, uma vez que essa emitiu a cobrança indevida de tais valores sem a devida contraprestação, motivo pelo qual a restituição é devida nos moldes determinados na sentença, visto que possuía a ciência da extinção do vínculo contratual e continuou com as cobranças irregulares.
Diante disso, tornando-se parcialmente procedentes os pedidos da exordial, ante o afastamento dos danos morais, a sucumbência deve ser recíproca, de maneira equânime às partes, sendo suspensa a exigibilidade em relação ao consumidor, porquanto possui gratuidade judiciária.
Pelo provimento parcial, com afastamento da indenização resta prejudicado o recurso do consumidor.
Com essas considerações, DESPROVEJO O RECURSO de PLÍNIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA e PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, determinando-se a sucumbência recíproca de forma equânime.
Publique-se.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora